Tribunal: TJDFT
Processo: 0034289-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0034289-96.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE FELIX DE LIMA NERES, ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES APELADO: MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerido no ID 25866202, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator